Tribunal: TJPA
Processo: 0802595-05.2024.8.14.0107
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802595-05.2024.8.14.0107

APELANTE: ADAILTON CORREIA MARQUES

ADVOGADO DATIVO: VALTECIO RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DE BIS IN IDEM. PARCIAL PROVIMENTO PARA REDUZIR A PENA E ALTERAR O REGIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do Código Penal), praticada contra a própria mãe, em contexto de violência doméstica, além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 e imposição de monitoração eletrônica.

2. O Ministério Público estadual ofertou denúncia, narrando episódio de agressão física ocorrido no interior da residência da vítima, envolvendo soco no rosto, rasteira e tentativa de agressão com objeto contundente, interrompida apenas pela intervenção de neto da vítima, de 7 anos de idade.

3. A sentença reconheceu a materialidade e autoria do delito com base no depoimento firme e coerente da vítima, exame de corpo de delito e outros elementos probatórios colhidos sob contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação; (ii) saber se há dolo na conduta ou se é caso de desclassificação para modalidade culposa; (iii) saber se se caracteriza legítima defesa ou agressões recíprocas; (iv) saber se a dosimetria da pena deve ser reformada, inclusive quanto ao regime inicial; (v) saber se é possível o afastamento da monitoração eletrônica e a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra suporte no conjunto probatório harmônico e coerente, especialmente o depoimento judicial da vítima, corroborado por exame de corpo de delito e fotografias das lesões.

4. A versão do acusado de que o golpe foi acidental se mostra isolada, inverossímil e incompatível com os demais elementos dos autos.

5. A desclassificação para lesão culposa é incabível, pois presentes elementos de dolo direto, com agressões intencionais, inclusive tentativa de reiteração com objeto contundente.

6. A tese de legítima defesa ou reciprocidade das agressões não se sustenta, pois a vítima reagiu após ter sido agredida, não havendo início de agressão injusta por sua parte.

7. Parcial reforma da dosimetria da pena para afastar a agravante do art. 61, II, “f”, do CP, por configurar bis in idem com a qualificadora do art. 129, § 13, do CP, reduzindo-se a pena para 03 anos, 07 meses e 22 dias de reclusão, com alteração do regime inicial para o aberto.

8. Mantida a indenização por danos morais, diante de pedido expresso na denúncia, da reprovabilidade da conduta e dos reflexos psíquicos e sociais causados à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena e fixar o regime inicial aberto, mantendo-se a condenação e as demais cominações legais.

Tese de julgamento: 1. "A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, 'f', do Código Penal configura bis in idem quando a violência doméstica já constitui elementar do tipo qualificado previsto no art. 129, § 13, do mesmo diploma." 2. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a formação do juízo condenatório."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 18, I; 25; 59; 61, II, "e" e "f"; 129, § 13; CPP, art. 387, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADAILTON CORREIA MARQUES em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual, condenando o réu à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, §13, do Código Penal), em contexto de violência doméstica, tendo como vítima sua genitora. A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, e determinou a imposição de monitoração eletrônica pelo prazo de 1 (um) ano.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 12 de outubro de 2024, por volta das 13h30, na residência localizada na Rua Piauí, nº 231, Bairro Planalto, nesta cidade e comarca de Dom Eliseu/PA, o denunciado Adailton Correia Marques, em estado de embriaguez, ofendeu a integridade física de sua genitora, Maria Francisca da Conceição Correia. Consta dos autos que a vítima, ao chegar em sua residência, encontrou o denunciado embriagado e portando uma garrafa de cachaça. Enquanto a vítima preparava o almoço, Adailton se dirigiu ao banheiro e, ao perceber a presença da mãe, passou a agredi-la verbalmente, chamando-a de “vagabunda” e “vadia”, acusando-a injustamente de conversar com a ex-companheira dele. Ato contínuo, Adailton arrancou uma tábua de suporte de objetos do banheiro e, quando a mãe tentou recolocá-la, acidentalmente esbarrou no pé dele. Enfurecido, Adailton desferiu um soco no olho esquerdo da mãe, derrubou-a com uma rasteira e, em seguida, usou o cabo de um rodo para golpeá-la na cabeça, quebrando o objeto em três partes. Com a vítima caiu no chão, Adailton ainda pegou a tábua do banheiro com a intenção de golpear a mãe novamente, mas foi interrompido quando o neto da vítima, de apenas 7 anos, deitou-se sobre a avó para protegê-la, pedindo que Adailton não a machucasse mais. Após o gesto do neto, Adailton cessou momentaneamente as agressões, permitindo que a vítima se levantasse e, no impulso, Maria Francisca arranhou Adailton em uma tentativa desesperada de defesa. Em seguida, ela foi ao batalhão da Polícia Militar para relatar o ocorrido, o que resultou na prisão em flagrante de Adailton. A vítima ressaltou que esta não foi a primeira vez que solicitou medidas protetivas de urgência contra Adailton agrediu por este ter lhe agredido. Ela teme por sua integridade física e psicológica, dada a agressividade recorrente de seu filho, especialmente quando embriagado. (...)”

Em razões recursais (ID 30210797), a defesa técnica do apelante aduziu a insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório, sustentando que os depoimentos colhidos sob contraditório judicial não corroboram de forma inequívoca a narrativa da denúncia, requerendo a absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo.

Alternativamente, o reconhecimento da tese de ausência de dolo (animus laedendi), com consequente desclassificação da conduta para modalidade culposa.

Almeja a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa ou da reciprocidade das agressões.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena para aplicação da pena mínima legal, a aplicação da atenuante da provocação injusta da vítima (art. 65, III, “c”, do CP) e a substituição do regime inicial semiaberto pelo regime aberto.

A exclusão da medida de monitoração eletrônica ou sua limitação temporal e a redução do valor fixado a título de danos morais, em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu.

Em contrarrazões (ID 30210799), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição.

O apelante aduziu a insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório, sustentando que os depoimentos colhidos sob contraditório judicial não corroboram de forma inequívoca a narrativa da denúncia, requerendo a absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo.

Todavia, após minucioso exame dos autos, entendo que a sentença combatida deve ser mantida integralmente, por estar devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

A materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, restou devidamente comprovado no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 30210708), as fotos da vítima (ID 30210710), o Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 30210708), descrevendo: presença de edema mais presença de hematoma em região periorbitária. Acrescento presença de R, digo edema em Região parietal esquerda.

A prova da autoria encontra-se estabelecida no depoimento da vítima e da testemunha, que a seguir transcrevo:

A vítima M. F. D. C. C., disse que: “Que ele é meu filho. Que ele estava morando na minha casa, e eu cheguei e o encontrei embriagado. Que fui reclamar de algumas coisas que não estava gostando dentro de casa, ele não gostou e partiu para cima de mim, me dando um soco no rosto. Que foi a primeira vez que uma agressão deixou hematoma; das outras vezes, era apenas agressão verbal, com xingamentos e palavras de baixo calão. Que ele trabalha como servente de pedreiro. Que, até onde sei, ele não tem vícios. Que ele não bebia e começou a beber depois que se separou, mas não sei o que houve na separação. Que ele morava com uma moça e tem dois filhos com ela. Que não sei se ele tem problemas psicológicos, mas estava bastante descontrolado. Que foi umas duas ou três vezes que ele me ofendeu. Que, se o Adailton saísse hoje da prisão, ele teria minha casa disponível, porque eu mudei de endereço, mas somente se ele tivesse responsabilidade para assumir as contas, pois não vou pagar nada para ele. Que não quero mais conviver com ele, e não posso dizer que um dia voltaria a fazer isso, pois estou muito traumatizada. Que não foi um movimento involuntário: ele bateu diretamente no meu rosto. Que ele tentou me matar; tem pessoas que viram, mas não quiseram se envolver. Que ele estava no banheiro, pegou uma tábua e veio para me bater, e meu neto, de 7 anos, pegou o celular e ligou para o meu outro filho. Que, no momento da agressão, meu neto de 7 anos estava em casa. Que ele não chegou a acertar a paulada — se tivesse acertado, eu estaria debaixo da terra —, pois era uma tábua grossa. Que atualmente mudei de residência e moro com minha filha mais nova. Que não estou assombrada, mas não quero mais conviver com ele.”

A testemunha GILSON MOTA BARROS, policial militar, declarou que: Que não me recordo da ocorrência. Que me recordo dela sim — na verdade, me recordo da imagem dela, mas não me recordo dos fatos. Que não me lembro de ter prestado depoimento na delegacia. Que a gente presta depoimento e assina, mas esse tipo de fato acontece com frequência, e acabamos esquecendo. Que essa assinatura é minha. Que não costumo assinar nada sem ler.”

O réu, ADAILTON CORREIA MARQUES, na oportunidade de exercer seu direito de autodefesa, afirmou que: .... que na hora eu estava tomando banho, quando ela empurrou a porta do banheiro, foi a hora que eu fui empurrar a porta e minha mão escorregou; que foi no susto; que eu fui me defender da porta e minha mãe escorreu a acertou ela; que era aquelas portas de madeirite; que não pegou madeira para bater nela; que o sobrinho chorou e abraçou para a gente não brigar; que eu não agredi ela nem verbalmente; que na hora ela estava muito magoada, por seu não aceitar o caso dela com um rapaz; que devido isso nossa convivência não se dava certo;

Nos autos em exame, a vítima, genitora do acusado, foi enfática ao narrar que foi agredida com um soco no rosto e, posteriormente, ameaçada com uma tábua de madeira, tendo sido impedida de sofrer novos golpes por intervenção de seu neto, de apenas sete anos de idade. A narrativa foi coerente em todos os momentos e compatível com os demais elementos dos autos, notadamente o exame de corpo de delito, que constatou a existência de lesões compatíveis com as agressões descritas; o Boletim de ocorrência e fotografias, que registram o histórico de violência doméstica reiterada; e o depoimento da testemunha policial, que embora tenha relatado não se lembrar dos fatos com precisão, confirmou o atendimento à ocorrência e a presença da vítima com hematoma, além de reconhecer a própria assinatura no termo lavrado à época.

Ademais, a tese de acidentalidade da conduta apresentada pelo réu em interrogatório judicial mostrou-se isolada, frágil e desprovida de verossimilhança, sobretudo quando confrontada com a contundência do relato da vítima e a dinâmica dos fatos.

A alegação de que o golpe teria sido involuntário (“escorregão ao fechar a porta”) não encontra respaldo no contexto probatório e foi corretamente rechaçada na sentença como inverossímil, pois não é compatível com a gravidade das lesões descritas e tampouco com o histórico de agressões verbais anteriores. Como bem salientado pelo juízo de origem:

“A tentativa de naturalizar um golpe direto no rosto da vítima como um evento acidental é ofensiva à inteligência do juízo e incompatível com o conjunto probatório robusto dos autos.”

No caso dos autos, a condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos inquisitoriais, mas sim no conjunto harmônico de provas produzidas sob o crivo do contraditório, especialmente no depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, prestado em juízo.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, especialmente quando corroborada por outros elementos indiciários ou probatórios, como se observa nos seguintes precedentes:

“Segundo a jurisprudência desta Corte, a palavra da vítima, especialmente em casos de crimes praticados no âmbito de relações interpessoais, quando harmônica com os demais elementos de prova, pode fundamentar decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 2.682.906/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 22/8/2025).” (HC n. 1.034.309/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

Não subsiste, na espécie, a tese absolutória fundada em suposta insuficiência probatória, porquanto o exame meticuloso do conjunto fático-probatório constante dos autos revela, de maneira límpida e inequívoca, a configuração plena dos elementos essenciais à condenação, quais sejam, a materialidade delitiva e a autoria incontroversa atribuída ao acusado. Assim, resta afastada, com rigor, a aplicação do princípio do in dubio pro reo, cuja incidência pressupõe a existência de dúvida razoável, ausente no caso concreto.

Outrossim, não há dúvida razoável a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Pelo contrário, o conjunto de provas produzidas converge de forma firme e segura no sentido de que o apelante agiu com dolo direto ao desferir agressões físicas contra sua própria mãe, dentro de contexto de violência doméstica reiterada, devendo, pois, ser mantida a condenação nos exatos termos da sentença.

2. Do pedido de desclassificação para a modalidade culposa.

Alternativamente, o reconhecimento da tese de ausência de dolo (animus laedendi), com consequente desclassificação da conduta para modalidade culposa.

No que toca à tese subsidiária sustentada pela defesa, consistente na ausência de dolo (animus laedendi) por parte do apelante, com consequente pretensão de desclassificação da conduta para a modalidade culposa, igualmente não merece guarida.

O dolo, nas infrações penais, é a regra geral. Conforme preceitua o art. 18, I, do Código Penal:

“Diz-se o crime: I - doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.”

A conduta perpetrada pelo réu, no contexto dos autos, revela inequívoco dolo direto na prática da lesão, não sendo admissível a pretensão de sua desclassificação para a modalidade culposa.

A vítima, sua própria genitora, declarou em juízo, de forma clara, coerente e firme, que, após um desentendimento motivado pelo estado de embriaguez do réu, este desferiu-lhe propositalmente um soco no rosto e, não satisfeito, tentou agredi-la novamente com uma tábua de madeira arrancada do banheiro, sendo impedido apenas pela intervenção de seu neto, de apenas sete anos, que se lançou sobre a avó para protegê-la.

A dinâmica descrita denota volição e intencionalidade claras, elementos caracterizadores do dolo. Ademais, a contundência das agressões e a forma reiterada com que se deram evidenciam não apenas a existência de animus, mas uma agressividade deliberada e consciente.

A alegação do réu, em seu interrogatório judicial, de que o suposto golpe teria ocorrido de forma acidental, ao tentar “fechar a porta do banheiro”, configura versão isolada, frágil e absolutamente incompatível com o conjunto probatório colhido em juízo.

Não se pode olvidar que, para a configuração do crime de lesão corporal dolosa, basta que o agente tenha a vontade de ofender a integridade corporal ou a saúde da vítima, ou que assuma o risco de produzi-la, o que aconteceu no caso em apreço.

Além disso, a intensidade das agressões, a tentativa de reincidência com novo golpe, a necessidade de intervenção de terceiro e o temor manifestado pela vítima são incompatíveis com qualquer narrativa de acidentalidade. Tais elementos reforçam, ainda mais, a intenção livre e consciente de lesionar.

Ademais, vale destacar que a própria sentença de primeiro grau enfrentou expressamente essa tese defensiva, refutando-a com acerto:

“A alegação do acusado de que sua mão teria acertado o olho da própria mãe de maneira involuntária, como resultado de um gesto qualquer em meio à discussão, além de inverossímil, é, com o devido respeito, fantasiosa, integrando aquele repertório já bastante conhecido de justificativas utilizadas por homens agressores (...).”

Dessa forma, a tentativa de afastar o dolo esbarra em prova robusta em sentido contrário, composta não apenas pela palavra da vítima (relevante em se tratando de violência doméstica), mas também por laudos, imagens e coerência narrativa.

Inexistindo, pois, qualquer dúvida razoável sobre a presença de dolo na conduta do apelante, rejeita-se a pretensão de desclassificação da infração penal para sua modalidade culposa.

3. Do reconhecimento da legítima defesa.

Almeja a possibilidade de reconhecimento da legítima defesa ou da reciprocidade das agressões.

Não prospera, igualmente, a tese defensiva de que a conduta do apelante estaria amparada pela legítima defesa (art. 25 do Código Penal) ou, ainda, que haveria reciprocidade de agressões apta a afastar ou mitigar a responsabilidade penal.

Nos termos do art. 25 do Código Penal:

“Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”

Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que o reconhecimento da legítima defesa exige, cumulativamente, a presença dos seguintes requisitos: agressão injusta, atual ou iminente; necessidade da reação; moderação no emprego dos meios; e proporcionalidade entre a agressão e a defesa.

Nenhum desses requisitos se mostra configurado no caso concreto.

A prova produzida sob o crivo do contraditório judicial demonstra que o episódio teve início a partir da conduta agressiva do próprio réu, que, em estado de embriaguez, passou a ofender verbalmente a vítima e, na sequência, desferiu-lhe um soco no rosto, culminando com a tentativa de novo ataque mediante o uso de objeto contundente (tábua de madeira), somente cessada pela intervenção de terceiro menor de idade.

Não há, portanto, qualquer elemento que indique a existência de agressão injusta prévia praticada pela vítima apta a legitimar a reação do apelante. Ao revés, o conjunto probatório evidencia que a vítima apenas reagiu de forma reflexa e posterior, ao arranhar o réu, já após ter sido violentamente agredida, em clara tentativa de autoproteção.

Ora, reações defensivas posteriores à agressão sofrida não caracterizam agressão injusta, tampouco autorizam o reconhecimento da legítima defesa em favor do agressor inicial.

É o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“A tese de legítima defesa e de agressões recíprocas não se sustenta, por ausência de prova de proporcionalidade ou de início da agressão pela vítima, ônus que incumbia à defesa, nos termos do art. 156 do CPP.” (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800099-73.2023.8.14.0095 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/08/2025)

Portanto, não há falar em legítima defesa quando o agente dá causa à situação de conflito, sendo a reação da vítima mero reflexo defensivo.

No mesmo sentido, não se sustenta a tese de reciprocidade de agressões. Ainda que se admita, apenas por argumentar, que a vítima tenha desferido arranhões no réu, tal circunstância não descaracteriza a responsabilidade penal do apelante, porquanto a reação da vítima ocorreu em contexto de agressão anterior e continuada, configurando legítima defesa própria e não agressão autônoma.

A chamada “agressão mútua” somente é reconhecida quando há confronto simultâneo e equivalente entre as partes, o que não se verifica no caso dos autos. Aqui, a prova revela uma relação assimétrica, marcada por: superioridade física do agressor; uso de força desproporcional; tentativa de reiteração da agressão com objeto contundente; histórico de violência verbal anterior; temor manifesto da vítima quanto à própria integridade física.

Ademais, a existência de reação defensiva da vítima não caracteriza agressão mútua, especialmente quando evidenciado que o réu é o agressor inicial e age de forma desproporcional.

Ressalte-se, ainda, que o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher exige especial cautela na análise de teses que buscam relativizar a conduta do agressor, sob pena de naturalização da violência e de indevida inversão de papéis entre vítima e ofensor.

Assim, não demonstrados os requisitos legais da legítima defesa, tampouco configurada a alegada reciprocidade de agressões, julgo improvido o apelo neste ponto.

4. Da pretendida reforma da dosimetria.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena para aplicação da pena mínima legal, a aplicação da atenuante da provocação injusta da vítima (art. 65, III, “c”, do CP) e a substituição do regime inicial semiaberto pelo regime aberto.

Assiste razão em parte à defesa.

O Magistrado a quo dosou a pena nos seguintes termos:

“(...) III. DECISÃO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido exposto na denúncia oferecida pelo Ministério Público para CONDENAR o réu ADAILTON CORREIA MARQUES como incurso nas sanções previstas no art. 129, §13 do Código Penal.

Procedo agora à dosimetria da pena, nos moldes do sistema trifásico adotado no ordenamento jurídico pátrio.

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do acusado supera os traços que definem o delito em análise. O acusado retornou à casa da genitora após a separação de sua companheira, vindo de outro Estado, e foi acolhido por ela em sua residência. Como retribuição, a agrediu física e moralmente, situação que revela maior grau de reprovabilidade da conduta, por representar violação direta à confiança e à proteção familiar recebida.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

Inexistem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, eis que o crime foi praticado na presença do neto da vítima, criança de tenra idade, com apenas 7 anos, o qual presenciou as agressões e chegou a intervir fisicamente, colocando-se sobre a avó para protegê-la, o que impediu lesão mais grave. Trata-se de elemento que ultrapassa o desvalor natural da ação e reforça o abalo emocional causado à família.

As consequências do delito superam as normais à espécie. Embora o laudo pericial tenha constatado lesões leves, a vítima teve de mudar de residência por medo do acusado, o que denota consequências psíquicas e sociais relevantes, ainda que não quantificáveis materialmente.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, aumento a pena-base, para cada circunstância negativa, em um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, estabelecendo-a em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Reconheço a agravante do art. 61, inciso II, alínea “e” do Código Penal, eis que a vítima é ascendente do réu.

Presente também a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, eis que houve violência contra a mulher, na forma da lei específica.

Acerca da matéria, com é cediço, a Terceira Seção deste Superior Tribunal, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º, do CPP), na apreciação dos recursos representativos da controvérsia alusiva ao Tema n. 1197 (REsp n. 2.026.129/MS, REsp n. 2.027.794/MS e REsp n. 2.029.515/MS), de relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), em julgamento realizado em 12/6/2024, DJe de 24/6/2024, fixou tese no sentido de que "a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea 'f', do Código Penal (CP), em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem".

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.110.478/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, julgado em 3/9/2024, DJe 5/9/2024; HC n. 939.472/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 23/8/2024, DJe 27/8/2024; REsp n. 2.148.905/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 1º/7/2024, DJe 3/7/2024; REsp n. 2.120.358/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 14/6/2024, DJe 18/6/2024, vem entendendo que a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", também em relação à forma qualificada do delito de lesão corporal a que se refere o art. 129, § 13, ambos do CP, não configura bis in idem, na medida em que, enquanto a forma qualificada do delito de lesão corporal em questão tem o objetivo de recrudescer o tratamento dado à violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a referida agravante visa ao recrudescimento da pena considerando a prevalência das relações domésticas entre agressor e vítima.

Portanto, considerando que cada agravante exaspera a pena em 1/6, estabelecendo a pena, ao final da segunda fase em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

c) Das causas de diminuição ou de aumento

Ausentes.

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitiva a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade e as demais condições previstas no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, estabeleço para o início de cumprimento da pena o REGIME SEMIABERTO, a ser cumprido em estabelecimento penal adequado. (...)”

Nos termos do art. 59, caput, do Código Penal, a dosimetria da pena deve observar as circunstâncias judiciais do delito, a fim de permitir ao julgador a fixação da sanção penal de forma individualizada, proporcional e justa, considerando-se as particularidades concretas da conduta delituosa.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo a quo estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

Na 1ª fase da dosimetria, o Magistrado a quo entendeu como desfavoráveis as circunstâncias judiciais, culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime, aplicando a pena-base em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

No presente caso, a culpabilidade do agente merece valoração negativa, à luz do que dispõe o art. 59 do Código Penal, uma vez que o juízo de reprovabilidade da conduta ultrapassa os limites ordinários do tipo penal imputado.

Com efeito, conforme delineado na sentença, o réu, após o término de relacionamento conjugal e procedente de outra unidade da Federação, passou a residir no lar materno por liberalidade de sua genitora, que lhe ofereceu acolhimento e amparo. Não obstante, em manifesta quebra do dever de respeito e gratidão inerente às relações familiares, passou a adotar conduta agressiva, tanto no plano físico quanto moral, circunstância que acentua a censurabilidade do comportamento, por traduzir grave afronta à confiança e à proteção que lhe foram dispensadas no seio familiar.

Acrescente-se, ainda, que a manifesta desproporção de força física e de resistência entre os envolvidos, sendo o agressor homem adulto e a vítima uma mulher, agrava significativamente o grau de reprovabilidade da conduta. Trata-se de situação em que o agente se valeu da superioridade física para impor violência injusta, em um cenário de evidente vulnerabilidade da vítima.

Nesse contexto, a culpabilidade não se apresenta como elemento neutro da infração penal, mas sim como circunstância que revela maior censurabilidade do comportamento, sendo legítima e proporcional sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

As circunstâncias do crime revelam-se especialmente gravosas e justificam, com base no art. 59 do Código Penal, a elevação da pena-base, por extrapolarem os elementos normativos próprios do tipo penal e evidenciarem maior reprovabilidade da conduta.

De acordo com a moldura fática delineada nos autos, os atos de violência ocorreram na presença do neto da ofendida, uma criança de apenas 7 anos de idade, que, diante da cena de agressão, chegou a interceder fisicamente em defesa da avó, lançando-se sobre ela para evitar que fosse ainda mais brutalizada. Tal circunstância extrapola o desvalor típico da conduta violenta, revelando agravamento do abalo psíquico não apenas à vítima direta, mas também ao núcleo familiar, especialmente pela exposição de menor em formação a episódio de elevada carga traumática.

Impende destacar elemento de extrema gravidade: o fato de as agressões terem ocorrido na presença do neto da vítima, criança de apenas sete anos de idade, que, ao testemunhar o episódio de violência, sentiu-se compelido a intervir fisicamente, lançando-se sobre o corpo da avó com o intuito de protegê-la de novas investidas do agressor.

Essa cena, por si só, excede os limites do desvalor jurídico natural da ação, projetando-se sobre o plano da repercussão emocional e psicológica experimentada pela família como um todo, notadamente por envolver um menor em fase de formação e desenvolvimento. A vivência de tal situação, em que um ente familiar próximo prática violência grave contra uma figura de afeto e referência, é altamente potencializadora de traumas emocionais duradouros.

As consequências do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, devem ser avaliadas não apenas sob a ótica objetiva do dano físico causado à vítima, mas também à luz dos reflexos emocionais e sociais provocados pela conduta delitiva, sobretudo em se tratando de violência doméstica.

No caso em apreço, embora o laudo pericial tenha classificado as lesões sofridas pela vítima como de natureza leve, o conjunto probatório evidencia efeitos muito mais amplos e profundos, que transcendem o dano físico imediato. Com efeito, a vítima, mãe do acusado, declarou em juízo que, após os fatos, teve de abandonar sua própria residência e buscar refúgio em outro domicílio, por sentir-se atemorizada com a possibilidade de novas agressões. Tal circunstância não pode ser desconsiderada.

A mudança forçada de endereço, motivada exclusivamente pelo temor da presença do agressor, constitui expressiva violação à estabilidade, ao bem-estar e ao direito de permanecer em seu lar, representando consequência de ordem psíquica e social relevante, ainda que não quantificável materialmente.

No presente caso, a conduta do apelante resultou em desestruturação do ambiente doméstico, ruptura do vínculo familiar e imposição de restrições severas à liberdade e tranquilidade da vítima, configurando-se, assim, consequências que excedem o resultado típico da infração penal e agravam a sua reprovabilidade.

Diante disso, impõe-se a valoração negativa das consequências do crime, por refletirem dano psíquico e social de considerável magnitude, incompatível com a mera tipificação formal do delito como lesão leve.

Portanto, a sentença mostra-se adequada ao valorar negativamente os vetores da culpabilidade, circunstâncias do crime e das consequências do crime, à luz do art. 59 do Código Penal, porquanto as peculiaridades do caso concreto revelam uma conduta mais gravosa que a ordinariamente prevista para o tipo penal de lesão corporal no âmbito da violência doméstica. O comportamento do réu, longe de representar um ato isolado, reflete um padrão de agressão física e moral contra a vítima, acompanhado de humilhação pública e manipulação narrativa, apto a justificar a exasperação da pena-base.

Já na 2ª fase da dosimetria, não houve reconhecimento de atenuantes, porém reconhecida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea e, do Código Penal, a qual mantenho.

Reconhecida a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob o fundamento de que o crime foi cometido contra mulher.

Contudo, com a devida vênia, tal agravante não pode ser aplicada nos casos em que a infração penal já se encontra qualificada pelo § 13 do art. 129 do Código Penal, cuja incidência também decorre da condição de mulher e da sua inserção na proteção especial da Lei Maria da Penha.

Trata-se de hipótese de bis in idem, vedada pelo ordenamento jurídico, pois os mesmos fundamentos fáticos, a condição de mulher, já integram a elementar da qualificadora do delito de lesão corporal grave praticada no âmbito doméstico. Nestes casos, aplicar cumulativamente a agravante do art. 61, II, “f”, importa em valorá-la duplamente, em afronta ao princípio da vedação à dupla punição pelo mesmo fato.

Nessa linha de raciocínio:

"Violência doméstica. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Pena. Motivos do crime. Fração. Agravante. Violência doméstica. Bis in idem.

1 - As declarações da vítima, em juízo, harmônicas e coerentes - de que o réu a agrediu, ao arremessar aparelho celular contra seu rosto -, corroboradas pelo depoimento do policial, fotografias e vídeos juntados aos autos, que demonstram as lesões intencionais causadas pela agressão do réu, são suficientes para condenação pelo crime do art. 129, § 13º, do CP.

2 - Se o réu comete o crime motivado por sentimento de ciúmes, justifica-se a valoração negativa dos motivos do crime.

3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.

4 - A incidência da agravante prevista no art. 61, II, alínea "f", do CP nos crimes de lesão corporal cometidos por razões do sexo feminino caracteriza bis in idem. A violência doméstica já integra o tipo penal do § 13 do art. 129 do CP.

5 - Não se reconhece a confissão espontânea se o réu não confessou a lesão corporal - disse que arremessou o aparelho celular na parede, tendo a vítima se posicionado em frente ao aparelho celular, sendo atingida por esse.

6 - Apelação provida em parte.

(TJDFT, Acórdão 1947213, 0717698-88.2023.8.07.0005, Relator(a): JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.)" (GRIFEI)

Assim, é incabível a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, ‘f’, do Código Penal quando esta circunstância já constitui elementar do tipo penal qualificado aplicado à espécie, sob pena de bis in idem, impõe-se, portanto, o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal.

Dessa maneira, fixo a pena intermediária em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Na 3ª fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena, restando a pena concreta, definitiva e final 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Fixo o regime inicial de cumprimento aberto, conforme art. 33, § 2º, “c”, do CPB.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme Súmula 588 do STJ.

Mantenho as demais cominações legais aplicadas pelo Magistrado a quo.

5. Da exclusão do monitoramento e redução do valor fixado a título de danos morais.

A exclusão da medida de monitoração eletrônica ou sua limitação temporal e a redução do valor fixado a título de danos morais, em razão da alegada hipossuficiência econômica do réu.

Quanto a eventual pretensão do condenado no sentido de afastar a aplicação da monitoração eletrônica, deve ser avaliada pelo Juizo da Vara de Execuções.

Por fim, requer a defesa o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que não comprovado o abalado psicológico em face da ofendida, além do fato de que o réu é hipossuficiente.

Improcedente o pedido.

Na hipótese, há pedido expresso na denúncia pelo arbitramento da indenização prevista no art. 387, inciso IV, do CPPB Ademais, no julgamento do REsp n.º 1.634.051/MS, datado de 28/02/2018, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". (grifei)

Essa orientação tem como fundamento o reconhecimento de que os danos morais, em contextos de violência doméstica, são intrínsecos à ofensa à dignidade da vítima, configurando-se por sua própria natureza.

No caso em questão, o juízo de primeiro grau fundamentou de forma o arbitramento do valor indenizatório, considerando a reprovabilidade da conduta do acusado, que não só agrediu sua genitora que lhe deu hospitalidade, como o fez na presença de criança de tenra idade, fazendo ainda que a genitora tivesse que mudar de residência, bem como as suas condições sociais e financeiras. Portanto, o valor arbitrado, confere proporcionalidade e adequação às circunstâncias do caso concreto, sem qualquer excesso ou abuso.

Ante o exposto, conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para afastar a agravante do art. 61, II, f, do CPB, e, consequentemente modificando a pena corporal, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de março de 2026.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

Belém, 12/03/2026